Tribunal: TJBA
Processo: 8126715-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126715-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERGIO ANTONIO COUTO Advogado(s): RAFAEL DUTRA DACROCE APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em ação declaratória de nulidade/cancelamento de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alega a contratação fraudulenta de empréstimo consignado não reconhecido, com descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos em julgamento antecipado. O autor recorre, arguindo cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica e requerendo a reforma ou anulação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual. 4. O direito à prova integra o devido processo legal e assegura às partes a possibilidade de influenciar a formação do convencimento do julgador, sendo indevido o julgamento antecipado quando necessária a dilação probatória. 5. A controvérsia envolve questão fática essencial, consistente na autenticidade da assinatura aposta no contrato, cuja verificação depende de conhecimento técnico, impondo a realização de perícia grafotécnica. 6. A impugnação específica da assinatura desloca o ônus da prova à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 7. A mera juntada de contrato e registros unilaterais não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante de indícios de fraude documental. 8. O indeferimento da prova pericial requerida, sem fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença. 9. A análise visual da assinatura pelo magistrado não substitui a prova técnica, sendo imprescindível a perícia para apuração segura da autenticidade do documento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe a realização de perícia grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando questionada pelo consumidor, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ. 3. O julgamento antecipado da lide é indevido quando a controvérsia depende de prova técnica indispensável ao esclarecimento dos fatos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8126715-93.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante SERGIO ANTONIO COUTO e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.